Tribunal: TJPA
Processo: 0000038-14.2000.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000038-14.2000.8.14.0077

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS KARINA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO. APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS. OBSERVADO O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS KARINA LTDA., que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“Ante o exposto, tendo em vista que o delito foi alcançado pela prescrição punitiva, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL em face de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS KARINA LTDA, nos termos do art. 487, II, e 924, V, do CPC, art. 156, V, e 174 do CTN, e art. 40, § 4º, LEF.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual, requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento (ID 10556355 – fls. 1/5).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 10556363 – fls. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se posicionou pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação (ID 12461806 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0000038-14.2000.8.14.0077

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSERVAS KARINA – LTDA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO. APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS. OBSERVADO O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS KARINA LTDA., que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“Ante o exposto, tendo em vista que o delito foi alcançado pela prescrição punitiva, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL em face de INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS KARINA LTDA, nos termos do art. 487, II, e 924, V, do CPC, art. 156, V, e 174 do CTN, e art. 40, § 4º, LEF.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual, requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento (ID 10556355 – fls. 1/5).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 10556363 – fls. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se posicionou pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação (ID 12461806 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
nos termos dos
art. 487, II, e 924, V, do CPC, art. 156, V, e 174 do CTN, e art. 40, § 4º, LEF
.

Em razões recursais, argumenta o apelante que o magistrado de primeiro grau não poderia ter extinto o feito pela alegada prescrição intercorrente, uma vez que não restaria caracterizada sua ocorrência, considerando 1) que

o transcurso do prazo de 06 (seis) anos 1 ano da suspensão + 5 anos da prescrição contados automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido não se identifica nos autos; 2)

que o

Juízo a quo não considerou o marco interruptivo da prescrição (efetiva citação, ainda que por edital), bem como a necessidade de observância da retroatividade na contagem do prazo prescricional;

e 3) que os requerimentos para a efetivação das penhoras BACENJUD e RENAJUD, buscando encontrar bens dos executados que pudessem satisfazer o credito devido, nunca foram determinados nem sequer apreciados pelo magistrado de origem pelo que não se pode dizer que os bens do executado não foram localizados em virtude da falta de diligência do exequente, o que atrai para o caso a incidência da Súmula 106 do STJ.

A respeito do tema, dispõe a Lei nº 6.830/80 – LEF.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Assim, ressalta-se que o referido dispositivo legal prevê o seguinte intervalo temporal:

um ano relativo ao arquivamento mais 05 anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior

Assim, verifica-se que a Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”
Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

No caso em questão, entendo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Em
24 de junho de 2006
, o juízo de origem deferiu o pedido formulado pelo Estado e suspendeu a execução pelo prazo de um ano (ID 10556346 – fls. 1). Ato contínuo, considerando o decurso do tempo, restou determinado o arquivamento do feito, seguindo a contagem do prazo prescricional.

Em ID 10556346 – fls. 1, a Fazenda Pública postulou a citação editalícia da empresa executada, bem como de seus sócios, o que foi deferido pelo Juízo em
26/03/2012
, sendo publicado o Edital de Citação e Penhora em
12/06/2012
. Assim, conforme determinação legal (Art. 8º LEF), a partir dessa data, interrompido está o prazo.

Em
17/01/2013
, certificado o transcurso do prazo do Edital, sem o pagamento do débito e nem nomeação de bens a penhora (ID 10556346 – fls. 14).

Dessa forma, verificadas infrutíferas todas as modalidades de citação no presente processo, fica estabelecida como a data inaugural do prazo quinquenal aquela do despacho de citação por edital, qual seja,
26/03/2012
(ID 10556346 -fls. 9).

Ademais, no caso em questão, por mais que se estabeleça como termo inicial a data da decisão de citação por edital, a última manifestação do Estado do Pará nos autos ocorreu em
20/10/2016
, considerando que foi intimado judicialmente para se manifestar sobre a paralisação do feito e se manteve inerte, conforme certidão de ID 10556352 – fls.1. Sendo assim, é fato que desde essa data até a

Dessa maneira, considerando que da data da última manifestação do Estado do Pará, registrada em
20/10/2016
até a data da prolação da sentença, ocorrida em
21/10/2021
transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, já computado o período de suspensão de um ano, entendo correta a decisão do Magistrado ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023